Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA CRIANÇA. PACIENTE QUE MANTEVE ATOS LIBIDINOSOS COM A ENTEADA DE OITO ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2018 PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FATOS PRATICADOS ENTRE 2004 E 2005. MANDADO CUMPRIDO EM 2020. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente denunciado por infringir várias vezes os artigos 214, combinado com 224, alínea “a”, e 226, inciso II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009, depois de submeter várias vezes sua enteada, então com oito anos de idade, a atos libidinosos.
2 A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ratificou a necessidade de motivação e fundamentação no receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos na prisão preventiva, o que não ocorre no caso: o paciente se manteve limpo durante doze anos e só recentemente foi chamado a responder por crimes sexuais contra criança supostamente praticados nos idos de 2004 e 2005. A morosidade na tramitação do processo não implica a necessidade da prisão preventiva devido à dificuldade de localização do réu, que ainda reside no distrito da culpa, tendo sido causalmente durante abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal. As circunstâncias demonstram que medidas cautelares menos drásticas são suficientes para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3 Ordem concedida em parte: liberdade provisória clausulada.